Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA. AVISO DE RECEBIMENTO. CÓPIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se a parte apresentou impugnação ao laudo pericial e, após a decisão que rejeitou sua impugnação, interpôs o recurso, não há que se falar em preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não há impeditivo para realização de perícia com cópia dos documentos originais, se a perita nomeada pelo Juízo afirma a possibilidade da realização da prova deste modo, mormente no caso em que o documento original foi destruído.
3. Nos termos do art. 4o, §1o, do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico da Corregedora deste Tribunal, as reproduções digitalizadas de documentos juntados pelos servidores da Justiça servem como meio de prova.
4. Os institutos da litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e dos atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77 do CPC) não se confundem e o descumprimento dos deveres descritos no art. 77 do CPC não configura litigância de má-fé.
5. A aplicação de multa por litigância de má-fé somente é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da parte se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio.
6. Não evidenciada na conduta processual da agravante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, sua conduta não dá ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.